Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-08.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DESEMPREGO. FATO ANTIGO. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do apelante resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. A situação de desemprego alegada pelo genitor é anterior à fixação de alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
3.1. Não pode o genitor se eximir da responsabilidade de auxiliar no sustento de sua prole sob o argumento de que se encontra em situação de desemprego, porquanto possui plena capacidade de se reinserir no mercado de trabalho.
4. Apesar da constituição de novo núcleo familiar gerar um incremento das obrigações financeiras cotidianas, especialmente quando há novos filhos, não se pode olvidar que as necessidades dos alimentandos permanecem inalteradas, exigindo do genitor o exercício da paternidade responsável, prevista no art. 226, §7o, da Constituição Federal.
4.1. É certo que o sustento do novo filho do reconvinte deve ser compartilhado com a genitora deste.
5. O arcabouço probatório não evidencia a alteração da capacidade financeira do genitor capaz de justificar a redução do valor anteriormente acordado.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.